Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-29.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO RECEBIDO COMO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. O pedido de arquivamento do processo não deve ser recebido, de plano, como pedido de desistência da ação, com imediata prolação da sentença e extinção do processo, mesmo ante a ausência de citação do executado, mas indeferido o pedido, já que incabível, e concedida à parte credora a oportunidade de promover o andamento do processo, sob pena de, somente após, em caso de inércia da parte ou de não atendimento satisfatório do comando judicial, extinção do processo.
2. Cabe ressaltar que, interposta apelação, o executado logrou ser citado para oferecer contrarrazões, razão pela qual, demonstrado não ser o interesse do credor a extinção do processo de execução, que se processa no seu interesse, para a satisfação do débito, o processo deverá prosseguir regularmente, no juízo de origem, inclusive em homenagem ao princípio da economia processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.